Tribunal: TJES
Processo: 0003965-79.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003965-79.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SAO MATEUS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA SEM LASTRO. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PESSOA JURÍDICA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que declarou a nulidade de protestos e condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais em favor de SÃO MATEUS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP, diante da cobrança de duplicatas sem a devida comprovação de prestação de serviço ou entrega de mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe responsabilidade civil da instituição financeira que recebe título de crédito via endosso translativo e realiza o protesto sem a devida verificação de lastro; (ii) estabelecer se ocorre dano moral indenizável à pessoa jurídica em face do protesto indevido; (iii) determinar se o quantum arbitrado na origem apresenta adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No endosso translativo, o endossador transfere ao endossatário o título e os direitos nele incorporados, o que impõe à instituição financeira o dever de cautela na averiguação da regularidade e higidez da cártula antes de atos de cobrança.

Configura falha na prestação do serviço a negligência ao encaminhar duplicata para protesto sem verificação de aceite ou comprovação da entrega da mercadoria.

Aplica-se a Súmula 475 do Superior Tribunal de Justiça, que responsabiliza o endossatário por danos decorrentes de protesto indevido quando o título recebido por endosso translativo contém vício formal extrínseco ou intrínseco.

A responsabilidade do banco apelante possui natureza solidária e objetiva, pois se insere no risco da atividade econômica, o que atrai a incidência da teoria do fortuito interno consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O protesto indevido de título gera dano moral
in re ipsa
à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, devido à mácula na reputação comercial e credibilidade perante o mercado e fornecedores.

O montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos caracteres compensatório e punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que recebe título por endosso translativo responde solidariamente pelos danos decorrentes de protesto indevido quando omite o dever de verificar a higidez do crédito e o lastro comercial.

O protesto irregular de duplicata sem aceite ou prova de entrega de mercadoria configura falha no serviço e atrai a responsabilidade objetiva baseada no risco da atividade econômica (fortuito interno).

O abalo à honra objetiva da pessoa jurídica decorrente de protesto indevido prescinde de prova de prejuízo efetivo, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal encontra amparo no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 227, 475 e 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0003965-79.2019.8.08.0047

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
SÃO MATEUS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP e G3 FRIBURGO CONFECÇÃO DE LINGERIE LTDA

JUIZ
DE DIREITO
: DR.
ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por SÃO MATEUS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP, declarando a nulidade de protestos e condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em definir: (a) a responsabilidade civil da instituição financeira que recebe título de crédito via endosso translativo e o leva a protesto sem a devida verificação de lastro; (b) a ocorrência de danos morais indenizáveis à pessoa jurídica em face do protesto indevido; e (c) a adequação do
quantum
arbitrado na origem.

A insurgência recursal centra-se na tentativa de eximir-se da responsabilidade sob o argumento de que a culpa seria exclusiva da empresa emitente (G3 Friburgo). Contudo, tal tese não encontra amparo jurídico diante da natureza do negócio jurídico realizado.

Conforme a abalizada doutrina, é imperiosa a diferenciação entre as modalidades de endosso: enquanto no
endosso-mandato
transmite-se ao endossatário apenas o poder de efetuar a cobrança como representante, no endosso-translativo — hipótese dos autos — o endossador transfere ao endossatário o título e, em consequência, os direitos nele incorporados.

Ao adquirir a titularidade do crédito, a instituição financeira assume o dever de cautela de averiguar a regularidade e a higidez do título antes de proceder a atos de cobrança gravosos. A negligência ao encaminhar duplicata para protesto sem verificar a existência de aceite ou a comprovação da entrega da mercadoria configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

Na espécie, restou incontroverso que os protestos foram ilegítimos, tendo a própria emitente reconhecido a ocorrência de "equívoco contábil/administrativo" e declarado a inexistência de inadimplência da autora à época. Assim, incide com precisão o enunciado da Súmula 475 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas."

Portanto, a responsabilidade do banco apelante é solidária e objetiva, inserindo-se no risco de sua atividade econômica, o que atrai a aplicação da teoria do fortuito interno (Súmula 479 do STJ)
mutatis mutandis
.

Relativamente à configuração do dano moral à pessoa jurídica, embora o apelante sustente a ausência de prova de prejuízo, a jurisprudência pátria, amparada na Súmula 227 do STJ, consolidou o entendimento de que o protesto indevido de título gera dano moral
in re ipsa
.

O abalo à honra objetiva da empresa decorre da mácula à sua reputação comercial e credibilidade perante o mercado e fornecedores, afetando diretamente sua capacidade de operar e prosperar. Conforme decidido por este Colegiado:

"O protesto irregular do título de crédito acarreta abalo no conceito que goza a pessoa jurídica na praça, já que, naturalmente, esta é associada a pecha de mau pagadora."

Quanto à quantificação da indenização, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , entendo que o valor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante atende ao caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para os ofensores, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Referido patamar encontra-se, inclusive, em conformidade com a média praticada por esta Câmara para casos análogos.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.